Tribunal: TJDFT
Processo: 0723492-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DO DIA DA CIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO FEITA PELO SISTEMA PJe. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Em caso de duplicidade de intimações eletrônicas (Diário da Justiça Eletrônico - DJe e portal eletrônico PJe), deve prevalecer a intimação realizada pelo sistema do PJe, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ e precedentes do TJDFT.
2. Considerando a ciência eletrônica da decisão em 15/05/2024 e o início do prazo para interposição do recurso em 16/05/2024, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, com a aplicação das Portarias Conjuntas 01/2024 e 54/2024, findou-se em 07/06/2024.
3. A suspensão do expediente no dia 12/06/2024, conforme Portaria Conjunta 77/2024, não interfere no prazo recursal, que já havia expirado.
4. Interposto o agravo de instrumento em 10/06/2024, constata-se a intempestividade do recurso.
5. Agravo de instrumento não conhecido.